Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. DILIGÊNCIAS EXAUSTIVAS. RECUSA NO RECEBIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante em ação anulatória de leilão extrajudicial, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e da arrematação de imóvel dado em garantia de empréstimo inadimplido.
2. A agravante alegou ausência de intimação regular, simulação contratual e bem de família.
II. Questão em discussão
3. As controvérsias centrais são: (i) se a ausência de intimação pessoal da devedora para purgação da mora e ciência do leilão compromete a validade da consolidação e da arrematação; (ii) se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; (iii) se é cabível a análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
4. As alegações de abusividade contratual, simulação, usura e bem de família não foram objeto de análise na decisão agravada e constituem inovação recursal, não podendo ser examinadas nesta instância, sob pena de supressão de instância, conforme preconizado pelo art. 1.014 do CPC.
5. A documentação constante nos autos demonstra que foram esgotadas as tentativas de intimação da devedora para purgação da mora, incluindo intimação por hora certa, por cartório, via postal, e-mail e edital. Consta inclusive recusa expressa da agravante em receber a notificação.
6. Não comprovada a probabilidade do direito invocado, tampouco evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação, correta a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.
7. O fato de o imóvel ser bem de família, bem como demais vícios alegados no contrato, demandam dilação probatória a ser conduzida na ação anulatória em curso, não sendo passíveis de exame sumário nesta via recursal.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.